Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-62.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701140-62.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WESLEY RICARDO DE SOUZA LACERDA, GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO EMBARGADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, WALTINELI ALVES DA SILVA, WESLEY RICARDO DE SOUZA LACERDA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário fundamentado em negativa de prestação jurisdicional e violação ao disposto no art. 5o., incisos X, XXXV e 93, inciso IX da Constituição Federal, sob a alegação de que o colegiado se recusou a explicitar os fundamentos de sua decisão. O acórdão recorrido tem o seguinte teor: “DIREITO DO CONSUMIDOR. LEILÃO. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de anulação de arrematação de veículo em leilão, com restituição dos valores pagos, em virtude de vício no dever de informação no edital. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos. 2 – Relação de consumo. O leiloeiro, mesmo sendo pessoa física, encontra-se dentro do conceito de fornecedor (art. 3 do Código Defesa do Consumidor). Assim, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 25, §1o, do CDC). 3 – Direito à informação adequada (art. 6o., inciso III do CDC). Edital de leilão. O precedente invocado pelo autor para buscar a anulação do negócio (Acórdão n.1022833, 07034625120168070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma) tem por fundamento o dever de informação adequada. Do edital de leilão consta, expressamente: “...tendo pleno conhecimento de que o veículo arrematado foi recuperado de financiamento, é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo apregoado e arrematado no estado em que se encontra, sem garantias, não respondendo o comitente vendedor, nem o leiloeiro, por sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou consertos/reparos que o veículo tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas relacionados a motor, câmbio e chassi, que por ventura não sejam originais de fábrica, trocados...” (ID11386408). Reputo tais informações suficientes para determinar a decisão de adquirir o veículo, razão pela qual não pode prosperar a pretensão do autor. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente. 4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” (Relator Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA). Embargos de declaração contra o acórdão foram rejeitados. Não obstante a ausência de sustentação à tese de violação aos princípios concernentes ao direito à indenização e inafastabilidade da jurisdição, uma vez a decisão atacada está devidamente fundamentada, de conformidade com o art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/1995 (não aplicáveis as disposições do CPC), não estando o colegiado obrigado a examinar cada um dos fundamentos apresentados, não é admissível o recurso extraordinário aviado pela parte. A análise da pretensa violação à Constituição Federal implica o reexame de conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Disso decorre que o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Ademais, a matéria diz respeito a questão de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária, sem repercussão econômica, social ou jurídica que extrapole a relação existente entre as partes. Para esta hipótese, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, afastou a possibilidade de recurso extraordinário em acórdão assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal